Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704387-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe, bem como o agravo interno que o sucedeu. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador